Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0702255-65.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Tendo em vista a oposição dos Embargos, INTIME-SE a Procuradoria de Justiça para se manifestar. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de março de 2022 15:29:30. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator